Tribunal: TJMT
Processo: 1041102-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1041102-31.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Imunidade de Jurisdição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAITE DUARTE - RELATORA DA REVISÃO CRIMINAL N. 1031737-50.2025.8.11.0000 TCCR (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (EXECUÇÃO PENAL) (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DOUTOR GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), GABINETE 2 DA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL (SUSCITANTE), GABINETE 2 DA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL (SUSCITADO), BERNARDO LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 040.728.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE AÇÕES REVISIONAIS. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. RACIONALIDADE PROCEDIMENTAL E SEGURANÇA JURÍDICA.
CONFLITO

JULGADO IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Gabinete 2 da 3a Câmara de Direito Criminal, diante de redistribuição promovida pelo Gabinete 2 da 2a Câmara de Direito Criminal, que, reconhecendo identidade substancial da causa de pedir e
comunhão probatória entre ações revisionais autônomas, determinou sua redistribuição por prevenção à Desembargadora

relatora da primeira revisão criminal conexa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se
é juridicamente válida a fixação de competência por prevenção entre ações revisionais autônomas fundadas em causa de pedir e
provas idênticas, ou se tal prática viola o princípio do juiz natural e os limites legais da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, embora ação autônoma, admite fixação de competência por prevenção quando presentes identidade substancial da causa de pedir e comunhão relevante do substrato probatório, com fundamento no art. 80, § 1o, do RITJ/MT,
aplicado por interpretação sistemática e teleológica
.

4. A redistribuição por prevenção assegura coerência decisória, racionalidade procedimental e evita a duplicação do exame de provas idênticas por órgãos distintos, ainda que pertencentes ao mesmo colegiado.

5. A existência de laudo pericial comum e
tese idêntica de falsidade ideológica decorrente do uso fraudulento de documentos pessoais extraviados por terceiro

evidencia a conexão probatória
apta a
justificar a prevenção.

6. A prevenção não configura violação ao juiz natural quando baseada em critério objetivo, previsto em norma regimental, e ausente qualquer direcionamento casuístico.

7. O marco preventivo recai sobre a primeira revisão criminal regularmente distribuída, atraindo as demais por força da conexão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese
s
de julgamento: “
1. A conexão probatória entre ações revisionais autônomas, fundadas em
idêntica causa de pedir

e substrato probatório comum, autoriza a fixação da competência por prevenção, conforme art. 80, § 1o, do RITJ/MT. 2. A prevenção, nesses casos, não viola o princípio do juiz natural quando baseada em critério objetivo e regimentalmente previsto.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 76, III e 621; RITJ/MT, art. 80, §
1o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023700-39.2022.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégio
Órgão Especial
:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
GABINETE 2 DA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
, em virtude do declínio promovido pelo
GABINETE 2 DA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

para processar e julgar a
Revisão Criminal n.
1031737-50.2025.8.11.0000
,
ajuizada
por
BERNARDO LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR
com fulcro
no artigo 621, I
e
III, do Código de Processo Penal, em face da sua condenação nos autos da Ação Penal n.

0001372-29.2018.8.11.0015
(id.
329820371

- págs.
3/8).

O feito foi inicialmente distribuído
ao

GABINETE 3 DA QUARTA CÂMARA
DE DIREITO
CRIMINAL
(id.
314779876
,
autos da revisão criminal
),
tendo o Desembargador
HÉLIO NISHIYAMA

determinado sua redistribuição ao
GABINETE 2 DA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
,

por entender haver
conexão com revisão criminal
anteriormente
distribuída àquela unidade,
a qual apresenta
idêntica
causa de pedir
e identidade substancial de
pedidos e
fundamentos jurídicos
,
circunstância que evidencia o

risco de decisões conflitantes
e
atrai

a aplicação do art. 80, § 1o, do RITJ/MT
(id.
329820371

-
pág
. 14)
.

O
Desembargador oficiante no

GABINETE 2 DA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
,
constatando a existência de outras revisões criminais
propostas pelo mesmo requerente,
com idêntica linha argumentativa, distribuídas em janelas temporais exíguas
e
todas subscritas pelo mesmo advogado
,
reconheceu a prevenção por conexão,
motivo pelo qual determinou

a
redistribuição
dos autos
à Desembargadora
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(id.
329820371
- págs. 10/
12).

O
GABINETE 2 DA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
, por sua vez,
suscitou
o presente conflito negativo,
ao fundamento de
que
a redistribuição
por prevenção
,
na hipótese
,

não encontra
amparo normativo e
enseja
risco

concreto
de violação
ao princípio constitucional do juiz natural
.
Assentou
que
a análise da causa de pedir, fundada na alegada falsidade

ideológica supostamente utilizada para a prática de diversos crimes, exige imersão individualizada no

conjunto fático-probatório de cada processo
,
sendo inadmissível a reunião ou o tratamento conjunto
de

feitos
di
stintos
após o trânsito

em julgado

pela via da revisão criminal
, ainda que guardem afinidade fática ou jurídica,

por se tratar de matéria afeta
, quando cabível, ao juízo
da execução penal
.
Destacou, ademais,

que não se justifica a redistribuição com base no argumento de risco de decisões conflitantes, porquanto a Turma de Câmaras Criminais Reunidas constitui órgão único, sem fracionamento interno,
de modo que
eventual divergência de entendimentos
é
inerente à própria colegialidade

(id.
329820371
- págs. 3/8).

Os autos foram distribuídos a este Relator
(id.
329828871
)
, que designou
o suscitante (
GABINETE 2 DA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
)

para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes
(id.
330066897
).

Em suas informações, o
Desembargador
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

se manifestou
no sentido de que, a seu ver, resta configurada
a conexão de pedidos e de prova
entre as revisionais
, o que
reclama a fixação da competência por prevenção, sob
pena de decisões inconciliáveis e de indevido revolvimento probatório replicado em órgãos

distinto
s

(id.
336537382
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
improcedência do conflito
(id.
338451394
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

Conforme relatado,
versam os autos sobre
conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
GABINETE 2 DA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em
face
do
GABINETE 2 DA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
, no bojo d
a
Revisão Criminal n.
1031737-50.2025.8.11.0000
,
movida
por
BERNARDO LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR
(id.
329820371

- págs. 3/8).

Em síntese,
o
GABINETE 2 DA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

de
terminou a redistribuição
da demanda
por prevenção
,

diante
da

idêntica causa de pedir e
da
identidade substancial
dos pedidos e dos fundamentos jurídicos que
permeiam as ações revisionais correlatas
, a fim de assegurar tratamento jurisdicional uniforme e prevenir a prolação de decisões
conflitantes
.

Por seu turno,
o
GABINETE 2 DA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
suscitou
o presente conflito, argumentando que

a aplicação do instituto da prevenção às revisões criminais autônomas carece de amparo normativo e
afronta
o princípio do juiz natural,
tendo em vista que
cada sentença condenatória constitui objeto individualizado de impugnação revisional, com causa de pedir vinculada ao conjunto fático-probatório específico de cada processo originário.
Sustenta que
a
reuni
ão
ou trata
mento
conjunt
o
de
processos diversos após o trânsito

em julgado, ainda que guardem afinidade fática ou jurídica, não pode ocorrer pela via da revisão criminal,

mas sim no âmbito próprio da execução penal
.
Aduz também que
não prospera a alegação de risco de decisões conflitantes, eis que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas constitui órgão único, sem fracionamento interno
apto a gerar
conflitos entre colegiados distintos, sendo eventual divergência de entendimentos inerente à colegialidade e, portanto, insuficiente para justificar
a redistribuição
.

Pois bem.

A controvérsia
consiste
em definir se as revisões criminais autônomas, propostas pelo mesmo requerente, fundadas em idêntica tese de falsidade ideológica decorrente do uso fraudulento de documentos pessoais extraviados e apoiadas no mesmo elemento probatório pericial (Laudo de Comparação Facial Forense n. 1305/2024),
devem ser processadas e julgadas pelo mesmo relator, com fixação da competência por prevenção, ou se, ao revés, a natureza individualizada da ação revisional impõe
a
apreciação independente de cada demanda, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Como cediço, a
revisão criminal ostenta natureza jurídica de ação autônoma,
destinada
à desconstituição da coisa julgada material nas estritas hipóteses taxativamente elencadas no art. 621 do diploma processual penal.

Dessa natureza
excepcional

decorre a exigência de vinculação estrita entre a causa de pedir e o título condenatório que se pretende rescindir,

afastando-se

a possibilidade de impugnação
de múltiplas condenações em sede revisional única.

A propósito, “
esse tipo de ação tem por escopo a impugnação a uma condenação específica, não constituindo medida processual adequada para impugnação generalizada de condenações definitivas diversas, exceto em casos em que constatada conexão entre os processos”

(
TJMT,
N.U 1023700-39.2022.8.11.0000, Luiz Ferreira
d
a Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 02/02/2023,
p
ublicado no DJE 10/02/2023)
.

No caso vertente,
extrai-se que
o
autor
ajuizou quatro ações de revisão criminal em curto intervalo temporal, todas fundadas na mesma tese defensiva central
,
consistente na alegação de extravio de seus documentos pessoais em 2012, formalmente registrado em boletim de ocorrência, o que,
conforme a narrativa
da exordial
, teria possibilitado a utilização fraudulenta de sua identidade por terceiro identificado como
JOÃO CARLOS PIRES

e
dado ensejo à instauração de aproximadamente vinte processos criminais, com condenações e cumprimento de pena por pessoa diversa do verdadeiro titular dos documentos.

A identidade da causa
de pedir
revela-se manifesta. Todas as demandas revisionais invocam o mesmo fundamento fático-jurídico
(
erro de identidade decorrente de falsidade ideológica perpetrada por terceiro
)
e apresentam como substrato probatório comum o Laudo de Comparação Facial Forense n. 1305/2024, elaborado pelo Núcleo de Identificação da
Superintendência Regional
da
Polícia Federal

em Santa Catarina, elemento pericial que constitui o cerne da demonstração da
tese de
inexistência de vínculo entre o revisionando e os fatos delitivos objeto das condenações
objurgadas
.

Essa conjugação entre identidade substancial da causa de pedir e comunhão relevante do substrato probatório configura verdadeira interdependência do acervo cognitivo necessário à apreciação do mérito de todas as revisões, evidenciando

a conveniência do julgamento conjunto para assegurar uniformidade de tratamento ao mesmo substrato probatório.

O art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece que a competência será determinada pela conexão
“
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
”
. Conquanto o dispositivo discipline primordialmente a fixação de competência em ações penais originárias,
o vetor teleológico que o informa
,
voltado a assegurar tratamento uniforme a processos interligados por elementos probatórios comuns, aplica-se
, p
or identidade de razão, às hipóteses em que múltiplas revisões criminais compartilham substrato probatório idêntico, cuja apreciação fragmentada por órgãos julgadores diversos poderia conduzir a conclusões divergentes sobre o mesmo acervo cognitivo.

O art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, com a redação conferida pela Emenda Regimental n. 50/2022, estabelece que o primeiro julgador que receber a distribuição de
habeas corpus
, mandado de segurança, recurso ou de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa não apenas para feitos originários conexos, mas também para causas derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica. A norma regimental,
ao empregar locução abrangente (
“
qualquer outra causa
ou incidente
”
),
revela a intenção institucional de ampliar o alcance do instituto da prevenção para além das categorias processuais tradicionalmente enumeradas,
admitindo
, por interpretação sistemática e teleológica, sua incidência sobre ações revisionais quando presentes identidade substancial da causa de pedir ou comunhão relevante do substrato probatório
, como na espécie
.

Registre-se que o fato
de a Turma de Câmaras Criminais Reunidas constituir órgão fracionário único, sem subdivisão interna em câmaras autônomas, não elide a conveniência do julgamento conjunto das revisões conexas. A prevenção, na hipótese, não se destina a prevenir conflitos entre órgãos jurisdicionais distintos
,
realmente inexistentes na estrutura da Turma, mas sim a assegurar racionalidade procedimental, economia processual e uniformidade na apreciação de provas comuns, evitando o desperdício de atividade jurisdicional com exames replicados do mesmo substrato probatório e o risco de conclusões divergentes sobre idêntico acervo cognitivo.

Outrossim, a
alegação de que o reconhecimento da prevenção violaria o princípio do juiz natural não merece acolhida. O juiz natural, como corolário do devido processo legal, exige que a causa seja apreciada por órgão jurisdicional previamente estabelecido e competente segundo regras objetivas e impessoais de distribuição, vedando-se designações casuísticas ou tribunais de exceção.

In
casu
, a distribuição originária das revisões observou regularmente o sorteio aleatório, e a subsequente redistribuição por prevenção fundou-se em critério objetivo
-

identidade substancial da causa de pedir e comunhão relevante do substrato probatório

-
, nos termos
previsto
s
na normativa regimental, sem qualquer indício de manipulação tendente a direcionar o julgamento a órgão predeterminado em razão das partes ou da natureza da causa.

O marco preventivo, considerada a conexão probatória sob perspectiva global, fixa-se no primeiro feito conexo regularmente distribuído, qual
seja, a Revisão Criminal n.
1031347-80.2025.8.11.0000
, ajuizada em 11
/09/
2025 e distribuída à Desembargadora
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
.

Assim, a
s demais revisões, distribuídas posteriormente,
são atraídas à relatoria preventa por força
da

identidade substancial da causa de pedir, da comunhão relevante do substrato probatório e da incidência da regra regimental de prevenção
,
devendo ser processadas e julgadas conjuntamente pelo mesmo órgão relator
, a fim de assegurar coerência decisória, segurança jurídica e uniformidade na valoração do acervo probatório.

Em face do exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,
JULGO
IMPROCEDENTE
o
presente
conflito negativo de jurisdição,
declarando o
GABINETE 2 DA 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
como competente para

processar e julgar a Revisão Criminal n. 1031737-50.2025.8.11.0000, bem como as demais revisões
criminais
conexas

em
curso
,
em razão da prevenção estabelecida pela distribuição da primeira ação revisional (
autos
n. 1031347-80.2025.8.11.0000).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026